Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme o art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da conduta omissiva da parte autora quanto ao cumprimento de ordens judiciais necessárias à viabilização do prosseguimento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora, mesmo regularmente intimada, deixou de cumprir ordem judicial essencial para o regular andamento da ação, especialmente no que se refere à citação e localização do bem.
4. A ausência de citação válida compromete a formação da relação processual, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, sem necessidade de intimação pessoal, por não se tratar de abandono da causa, mas de descumprimento de requisito processual essencial. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido.